Tribunal: TJDFT
Processo: 0700802-85.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de apelação interposto por DANIELA STAMILLO ALIMENTI E SOUZA PINTO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (IDs 74025840 e 74025848 - EMD) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A., julgou procedente o pedido inicial, declarando a rescisão contratual e consolidando a propriedade e posse plena em favor do credor fiduciário. Do cotejo detido dos autos, verifica-se que a parte apelante postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor nesta instância recursal (ID 74025850). Ocorre que o pedido de assistência gratuita já havia sido indeferido na origem (ID 74025776). Na ocasião, o Juízo de origem consignou que: “Intimada para juntar aos autos documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, a parte requerida não trouxe documentos para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência.” Além disso, na presente apelação, a apelante não trouxe qualquer novo documento capaz de comprovar alteração superveniente em sua situação econômica, tampouco outros elementos que pudessem modificar o entendimento já firmado. Ao contrário, os documentos juntados nos IDs 74025851, 74025852 e 74025853 são exatamente os mesmos que foram apresentados ao Juízo de origem nos IDs 74025767, 74025768 e 74025769, para subsidiar o pedido inicial de gratuidade de justiça. Pontuo ainda que a recorrente recebeu em 2022 rendimentos tributáveis superiores a R$ 130.000,00 (cento e trinta e mil reais), o que infirma sua alegação de hipossuficiência. Assim, ausentes novos fundamentos ou provas aptas a afastar a conclusão anteriormente fixada, mantenho o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado no recurso de apelação. Com isso, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o devido recolhimento do preparo do recurso interposto, nos moldes estabelecidos no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. Des. ALFEU MACHADO Relator